Tribunal: STF
Processo: HC 73947
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO.  CONDENAÇÃO.  NEGATIVA
DE  AUTORIA.   ALEGAÇÃO  DE  EXISTIR   PROCESSO  EM  CURSO  CONTRA  O
VERDADEIRO AUTOR DO DELITO.  REVISÃO CRIMINAL.  PRETENSÃO DE AGUARDAR
EM LIBERDADE O JULGAMENTO.
          O  acórdão, que  conduziu à  conclusão pelo improvimento da
apelação,  afirma que  os elementos  de convicção  postos ao exame do
Júri  não foram  elididos com  as novas  provas, porque  existe forte
indício  de participação  do terceiro,  sem  prejudicar a  autoria do
delito,  reconhecida contra o  ora paciente. Diante deste conflito de
argumentos,  cujo  deslinde  não prescinde  de  um  profundo  exame e
confronto  de provas, é evidente que não é possível um pronunciamento
afirmativo  quanto à  ilegalidade do  acórdão. A  tese de negativa de
autoria,  em si  mesma,  não cabe  nos  limites estreitos   do habeas
corpus.
          Não  há como se  admitir, por falta  de amparo legal, que o
paciente  aguarde  solto  o julgamento  de  sua  revisão  criminal. O
ajuizamento  da ação revisional  não suspende  a execução da sentença
penal  condenatória,  não  se podendo  estender  ao  condenado, nessa
situação,  o  benefício do  art.  594  do Código  de  Processo Penal.
Precedentes da Corte.
          Habeas corpus indeferido.